Tribunal: CARF
Processo: 13876.001204/2003-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.001204/2003-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.623 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
INDARU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
LANÇAMENTO REFLEXO DE IPI. COMPETÊNCIA
Compete à 1a Seção de Julgamento deste CARF julgar o lançamento do IPI
quando reflexo do IRPJ, conforme dispõe o art. 2o, IV do Anexo II do
RICARF.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO.
VEDAÇÃO
A matéria não contestada na impugnação não deve ser conhecida se arguida
apenas em sede de recurso voluntário, salvo se presentes um dos requisitos
previstos no art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972. No caso dos autos, as
preliminares de nulidade não foram suscitadas na impugnação e não restou
comprovada a ocorrência de situação que autorizaria seu conhecimento quando
alegada apenas no recurso voluntário, razão pela qual não são conhecidas as
alegações de nulidade da autuação fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
IPI LANÇAMENTO REFLEXO. OMISSÃO PRESUMIDA DE RECEITA.
COMPROVAÇÃO
POR
DOCUMENTO
COM
FÉ
PÚBLICA.
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO
Gasto comprovado e não contabilizado constitui, conforme preconiza o art. 40
da Lei no 9.430/1996, presunção de omissão de receita por quem realizou o
dispêndio. O RIPI/1982 previa, eu seu art.343, § 2o, que a receita cuja origem
não foi comprovada serão consideradas provenientes de vendas não registradas
para fins de apuração do IPI. Lançamento procedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar a
preliminar suscitada objeto de Súmula CARF no 8; ii) no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo os lançamentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.001204/2003-61
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pela pessoa jurídica acima identificada
visando reformar a decisão proferida pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto, por meio do acórdão no 14-17.684, de
22/11/2007 (e-fls. 1.492 a 1.510), negou provimento à impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS
SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão consideradas
provenientes de vendas não registradas.
IPI.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DECORRENTE.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao IRPJ,
cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o
IPI correspondente, com os consectários legais. •
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
NULIDADE.
São nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
0 protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação do
recurso, e ela só é possível em casos especificados na lei.
INCONST1TUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
PEDIDO DE PERÍCIA
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os
requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
MULTA DE OFÍCIO.
0 lançamento de oficio enseja a aplicação da multa respectiva, prevista na
legislação de regência.
JUROS DE MORA. SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
referencial do Selic tem previsão legal.
Lançamento Procedente

O processo trata de auto de infração de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) do primeiro decêndio do mês de março de 1998 decorrente da constatação, pela autoridade
fiscal, de omissão de receita, infração presumida a partir da comprovação de pagamento
realizado pela empresa e não escriturado nos livros contábeis e fiscais competentes.
O pagamento não escriturado que ensejou a presunção de omissão de receita foi
efetuado para aquisição, por R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais) de imóvel rural no
interior do estado de Goiás. Diante desta constatação, foi lavrado o competente auto de infração
com os seguintes valores:
Imposto:

R$ 1.296.000,00
Juros de mora:

R$ 1.235.476,80
Multa proporcional:

R$ 972.000,00
Total do crédito tributário:

R$ 3.503.476,80
Releva esclarecer que a autuação fiscal ora em julgamento foi originalmente
integrante do processo administrativo fiscal no 10855.000898/2003-70, constituído para exigir os
valores devidos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e seus reflexos, dentre os quais o
IPI aqui analisado.
Cientificado da autuação fiscal, a Contribuinte manejou, tempestivamente,
impugnação ao lançamento (e-fls. 1.264 a 1.296), aduzindo, em síntese, as seguintes razões para
infirmar o lançamento, conforme excerto reproduzido a partir do acórdão proferido pela DRJ:
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

o imóvel rural registrado no Cartório do Primeiro Oficio de registro de Imóveis
de Cavalcante, Goias, matricula n° 5.216, não teria sido transferido para a
pessoa jurídica;
• a transação comercial constante da escritura pública de compra e venda,
datada de 10/03/1998, lavrada perante o 5° Tabelionato de Notas da Comarca de
Goiania, GO, registrada no livro 611, as fls.161/162 verso, referir-se-ia a uma
gleba de terras com 25.000,00 hectares, situada na Fazenda Larguinha,
destacada da Fazenda Santa Rita;
• a área original teria sido vendida trinta e sete vezes, totalizando uma extensão
bem maior que a existente;
• vários imóveis já tiveram seu registro cancelado por meio de mandado de
cancelamento provindo da Ação Discriminatória, registrada sob o n° 314/86, no
Cartório do Primeiro Oficio Cível da Comarca de Cavalcante/GO, com sentença
transitada em julgado em 1993;
• o imóvel em questão seria ainda objeto de suscitação de dúvida, junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cavalcante, uma vez que a
impugnante não teria sido habilitada na citada ação judicial, por ter adquirido o
imóvel em 1998, cinco anos depois do transito em julgado da sentença
mencionada;
• a impugnante teria sido levada a erro quando pretendia adquirir referida área,
fazendo todos os registros competentes em seu nome junto aos órgãos públicos,
o que, por si só, demonstraria boa-fé;
• não teria pago pela área, por isso não a registrara em sua contabilidade;
• não teve a posse do referido imóvel;
• embora tenha constado na escritura pública de "venda e compra" que a
empresa, ora recorrente, teria desembolsado em dinheiro a quantia de
R$8.100.000,00, na realidade, não teria havido tal desembolso;
• o lançamento tributário teria adotado como fato gerador uma operação não
consumada;
• a não existência da área poderia ser comprovada pela matricula do imóvel, o
que justificaria o não registro da Fazenda no ativo da empresa;
• no ato da assinatura da escritura de venda e compra da Fazenda Larguinha, a
pessoa jurídica foi representada por Maria da Glória Correa da Silva e José
Antonio Villa da Silveira;
• a procuração utilizada para realização do negócio (lavratura da escritura
pública) não teria conferido poderes para compra e venda de imóveis. Portanto,
o ato praticado não se revestiria de validade;
• nos termos do contrato social da pessoa jurídica impugnante, toda e qualquer
venda e compra somente poderia ocorrer com a assinatura conjunta dos sócios
cotistas. 0 não cumprimento da referida exigência contratual invalidaria a
pretendida compra e venda;
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

• haveria que ser reconhecida a não existência da compra e venda e,
consequentemente, declarado nulo o auto de infração que teria como
fundamento hipótese de incidência não comprovada;
• ante os fatos acima apontados e nos termos do Código Civil (CC), art. 86, a
referida escritura seria passível de anulação, já buscada por meio de Ação
distribuída junto à Comarca de Cavalcante-GO, sede do imóvel, conforme cópia
da exordial em anexo;
• em face das irregularidades demonstradas, a referida compra não teria sido
finalizada, razão pela qual não teria sido despendido o valor constante da
escritura pública;
• a omissão de receitas teria sido presumida, não havendo provas para o fato;
• a presunção, amparada na escritura pública de venda e compra apontada no
termo de constatação anexo ao auto de infração, teria sido completamente
elidida pelos argumentos e documentos apresentados;
• consequentemente, as multas lançadas deveriam ser canceladas, por não
existência de dolo e por ser indevida a exigência principal;
• no que se refere ao imposto de renda exigido por diferença apurada entre o
valor escriturado e indicado na DIPJ e o recolhido, os valores teriam sido objeto
de retificação e deveriam ser compensados com os créditos posteriores de IPI;
• a multa lançada sobre esta rubrica também não procederia, tendo em vista a
declaração espontânea;
• seria incontestável o direito de a contribuinte utilizar os juros de mora razão de
1% ao mês para atualização de seus débitos, pois a taxa Selic, que a lei pretende
equiparar a juros moratórios, possui natureza remuneratória, e a sua utilização
naqueles moldes desobedeceria à regra contida no Código Tributário Nacional
(CTN), art.161, §1°, e na Constituição Federal (CF), art.192, §3 0;
• conforme entendimento manifestado pela segunda turma do Supremo Tribunal
de Justiça (STJ) — RE n° 215.881 — o parágrafo 4° do art.39 da lei n° 9.250,
de 1995, que estabeleceu a utilização da taxa Selic, seria inconstitucional, tendo
em vista que a referida taxa não fora criada para fins tributários, sendo ilegal
sua aplicação nas hipóteses de compensação tributária ou de restituição;
• os autos de infração reflexos (PIS, Cofins, CSLL e IPI) seriam insubsistentes,
em face dos argumentos apresentados na defesa do auto de infração principal
(IRPJ).
Inobstante os argumentos apresentados pela Contribuinte, aa terceira turma da
DRJ de Ribeirão Preto, decidiu por considerar improcedente a impugnação através, conforme
acórdão no 3.970, de 04/07/2003 (e-fls 1.348 a 1.368) assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998, 1999
Ementa: OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

A falta de contabilização de aquisição de imóvel, cujo pagamento foi declarado
recebido pelo outorgante vendedor, em escritura pública, caracteriza omissão de
receita.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de recolhimento do imposto de renda apurado na declaração de
informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, não informado em DCTF,
sujeita a contribuinte a lançamento de oficio.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999
Ementa: NULIDADE.
São nulos somente os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO. APRECIAÇÃO DO
RECURSO.
0 protesto pela juntada posterior de documentação não obsta a apreciação do
recurso, e_ela só é possível em casos especificados na lei.
INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender os
requisitos legais.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS. IPI.
Aplica-se A. tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 1998, 1999
Ementa: MULTA DE OFÍCIO.
0 lançamento de oficio enseja a aplicação da multa respectiva, prevista na
legislação de regência.
JUROS DE MORA. SELIC.
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

A cobrança de juros de mora com base no valor acumulado mensal da taxa
referencial do Selic tem previsão legal.
Lançamento Procedente
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs tempestivamente recurso
voluntário (e-fls 1.376 a 1.416) por meio do qual, basicamente, reprisa os argumentos
apresentados na peça impugnatória.
Os autos foram remetidos ao antigo Conselho de Contribuintes e por decisão do
Presidente da Sétima Câmara do Primeiro Conselho (e-fl. 1.444), foram devolvidos à unidade de
origem da Receita Federal do Brasil (RFB) para que a autuação relativa ao IPI fosse
desmembrada do processo original (10855.000898/2003-70).
Procedido ao desmembramento do processo, os autos foram novamente
encaminhados ao Conselho de Contribuintes para julgamento do recurso voluntário, decidindo os
membros da Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes por anular o processo a
partir da decisão de primeira instância, ela incluída, no que respeita ao lançamento de IPI,
conforme acórdão no 201-78.113, de 01/12/2004 (e-fls. 1.472 a 1.478).
Em consequência da decisão proferida pelo Conselho de Contribuintes, os autos
foram novamente encaminhados para a DRJ em Ribeirão Preto para novo julgamento da matéria
relativa ao crédito tributário de IPI, resultando na decisão ementada no início deste relatório
Cientificada da nova decisão de primeira instância em 17/01/2008, a Contribuinte
apresentou em 10/02/2008 o recurso voluntário de e-fls. 1.522 a 1.572, acrescentado
principalmente os seguintes argumentos não apresentados por ocasião da impugnação:
- em que pese a declaração de recebimento de valores pelo vendedor do imóvel,
situação que geraria a obrigação contábil de lançamento ao próprio vendedor,
em nenhum momento restou declarado e demonstrado quem pagou a referida
quantia;
- sendo impossível a escrituração de pagamento por presunção, estaria impedida
a exigência de escrituração de pagamento não reconhecido, por inexistir fato
contábil passível de lançamento;
- a escritura lavrada não se caracteriza como acréscimo patrimonial, visto que o
imóvel nunca existiu • e não é possível acrescer ao patrimônio o que não existe;
- o r. agente fiscal que realizou a auditoria contábil nos livros e documentos, e
subscreveu o auto de infração deveria ser contador legalmente habilitado, e na
hipótese de não ser, o auto se encontrará eivado de nulidade absoluta
- pela ausência de elementos contábeis passíveis de aferição direta , cabe a
apuração indireta da receita auferida e do eventual lucro tributável;
- requer a apuração da receita por estimativa nos termos do artigo 51 da lei
9.981/95;
- alega a impossibilidade fática de geração de valores, ausentes indícios de
omissão de receita ;
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

- não houve alteração no ativo imobilizado por período superior à 05 anos da
autuação , impossibilitando o aumento de receita média da auditada;
- a autoridade administrativa deixou de comprovar no momento da autuação o
pagamento do preço e não efetuou o arbitramento da receita passível de aferir
possibilidade real de geração de receita imputada como omissa;
- requer a anulação do auto de infração e que seja declarada imprestável a
contabilidade e determinada a apuração por arbitramento da receita, através do
saldo de salário do mês da autuação multiplicado por 0,8 décimos resultará em
demonstrativo do lucro arbitrado, o que resultará em clara e notória inexistência
de omissão de receita.
O apelo foi julgado pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
decidindo-se aquele Colegiado pela anulação do lançamento fiscal por, segundo seu
entendimento, ter sido lavrado após expirado o prazo decadencial, conforme atesta o acórdão no
201-81.715, de 04/02/2009 (e-fls. 1.662 a 1.668), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
DECADÊNCIA. A teor do disposto no art. 150 § 40 do CTN é de cinco anos a
contar do fato gerador o prazo para a fazenda efetuar o lançamento de oficio.
Recurso Voluntário Provido.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a Fazenda Nacional manejou
recurso especial que mereceu provimento unânime por parte da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), conforme acórdão no 9303-003.538, de 17/03/2016 (fls. 1.794 a 1.799)
ementado e decidido nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/03/1998 a 10/03/1998
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DO FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos,
por força do art. 62, § 2o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, devem ser
observadas no Julgamento deste Tribunal Administrativo.
Se inexistir a antecipação do pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inciso I,
do CTN, contando-se o prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado Precedente do
STJ RESP 973.733.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso especial para afastar a decadência, determinando o retorno dos autos
ao colegiado recorrido para exame das demais matérias.
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Em consequência da decisão proferida pela CSRF, os autos foram encaminhados
para a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção deste Conselho para novo julgamento.
Aquele Colegiado, por ocasião da sessão realizada no dia 25/11/2021, proferiu a
Resolução no 3401-010.254 por meio da qual não conheceu do recurso voluntário e declinou
competência para esta 1a Seção de Julgamento, nos termos do art. 2o, inciso IV do Anexo II do
RICARF.
Encaminhados os autos a esta Seção e procedido a novo sorteio, coube-me a
relatoria do feito.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – COMPETÊNCIA
A primeira turma ordinária da quarta Câmara da 3a Seção de Julgamento, por
meio da Resolução no 3401-010.254, de 25/11/2021, declinou da competência para julgar a
presente lide sob o fundamento de que, à luz do previsto no art. 2o, inciso IV do Anexo II do
RICARF, o mister cabe a esta 1a Seção.
Comungo do entendimento firmado por aquela Turma Julgadora e reconheço a
competência desta Seção, conforme estatui o precitado dispositivo regimental, assim redigido:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e
voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da
legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ;
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de
antecipação do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a
beneficiário não identificado ou sem comprovação da operação ou da causa;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), quando reflexos do IRPJ,
formalizados com base nos mesmos elementos de prova em um mesmo
Processo Administrativo Fiscal;
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB), quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos
elementos de prova; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Pelo exposto, ratifico a competência desta Turma Julgadora para apreciação do
recurso voluntário interposto.
2 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3 – PRELIMINARES
A Recorrente que pretende anular o auto de infração por supostamente ter
infringido o princípio da legalidade por ter sido lavrado por Auditor-Fiscal da RFB não inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade.
Este tema está pacificado no âmbito deste Conselho e consolidado nos termos da
Súmula CARF no 8, vinculante nos termos da Portaria MF no 277, de 07/06/2018, e de
cumprimento obrigatório por parte dos Conselheiros, sob pena de perda de mandato, segundo
disposição do art. 45, inciso VI do Anexo II do RICARF. O texto da Súmula está assim
redigido, sem qualquer margem para dúvida:
Súmula CARF no 8
Aprovada pelo Pleno em 2006
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo exposto, afasto a preliminar suscitada e não reconheço a nulidade da
autuação fiscal.
Também não merece deferimento o pedido de anulação da autuação fiscal ou da
decisão de primeiro grau por, segundo a Recorrente, terem se valido do decidido no processo
10855.000898/2003-70 como fundamento para a autuação ou para a decisão.
Note-se que a autuação fiscal fora originalmente encartada em um único processo,
com o lançamento de IPI, ora em julgamento, tendo sido constituído como reflexo da autuação
do IRPJ, conforme autoriza o art. 9o, § 1o do Decreto no 70.235/1972 (regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF).
Decisão pretérita do então Conselho de Contribuintes determinou o
desmembramento dos autos, de forma que a autuação reflexa do IPI tivesse julgamento por
turma da DRJ com competência específica para decidir sobre o Imposto.
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Isso não modificou, entretanto, o fato de que a prova da omissão de receita que
ensejou o lançamento ora em análise é a mesma que fundamentou a autuação fiscal do IRPJ e
demais reflexos (PIS, Cofins e CSLL).
Assim, ainda que a decisão proferida pela DRJ tivesse se escorado no decisum
encartado nos autos do processo principal, nenhuma afronta haveria ao dever probatório ou de
fundamentação da decisão, já que a autuação fiscal decorreu exatamente do mesmo fato e da
mesma prova produzida para todos os tributos e contribuições lançados de ofício.
Reitere-se, contudo, que a decisão da DRJ, ao contrário do afirmado pela
Recorrente, não usou como fundamento a decisão consubstanciada no acórdão no 107-07.796, de
20/10/2004.
Por estes motivos, afasto as preliminares alegadas e não reconheço a nulidade da
autuação fiscal, tampouco a nulidade da decisão proferida pela DRJ.
Igualmente, não subsistem as alegações apresentadas pela Recorrente que
pretendem anular a autuação fiscal por não ter sido procedido ao arbitramento do lucro ou das
receitas, já que, segundo afirma, a receita bruta total não seria conhecida.
Como é cediço, o arbitramento do lucro é procedimento adotado para definir a
base sobre a qual incidirá o IRPJ, imposto estranho a estes autos e que teve decisão definitiva
proferida pelo acórdão no 107-07.796, de 20/10/2004.
A mesma restrição se impõe à adoção dos critérios especificados no art. 51 da Lei
no 8.981, de 20/10/1995, já que dirigidos à apuração do lucro arbitrado quando não conhecida a
receita bruta. Os presentes autos, conforme reiteradamente afirmado, cuidam da exigência de
ofício do IPI, cuja base de cálculo não é o lucro, por qualquer das suas formas de apuração.
Pelo exposto, afasto também a preliminar alegada de ausência de arbitramento do
lucro ou da receita não conhecida, e não reconheço a nulidade da autuação fiscal.
4 – PERÍCIA
A Recorrente protesta por produção de prova pericial e apresenta o que seriam
questionamentos a serem esclarecidos em sua eventual realização.
Não há, contudo, fato discutido nos presentes autos que demande atuação de
profissional especializado. O deferimento ou não do pedido está vinculado ao convencimento da
autoridade julgadora, que pode negar o pedido se considerar desnecessária a prova pericial,
conforme preceitua o art. 18 do Decreto no 70.235:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
O Código de Processo Civil, em seu art. 464, § 1o, também prevê as situações em
que perícia será indeferida:
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
§1o O juiz indeferirá a perícia quando:
I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III - a verificação for impraticável.
No presente caso, as provas dos autos são suficientes para se chegar à decisão,
restando desnecessária a realização de perícia, razão pela qual deve ser denegado o pedido
formulado.
5– MÉRITO
A autuação fiscal decorreu da constatação que a Contribuinte, ora Recorrente,
adquiriu, em 1998, a Fazenda Larguinha, pagando pela aquisição o preço de R$ 8.100.000,00
(oito milhões e cem mil reais).
A operação de compra e venda restou documentada por escritura pública de lavra
do 5o Tabelionato de Notas da Comarca de Goiânia – Goiás (e-fls. 1.626 a 1.631).
Segundo o documento, no ato de sua lavratura o outorgado vendedor declara
haver recebido o dinheiro da venda e dá plena e geral quitação ao outorgado comprador.
Constatada a operação de compra e venda em que atuou como compradora a ora
Recorrente, bem como que a operação não estava registrada nos assentamentos contábeis e
fiscais da empresa, a autoridade fiscal intimou a pessoa jurídica para apresentar as justificativas
que entendesse cabíveis (Termo de Intimação Fiscal no 01, e-fl. 421).
A Contribuinte alegou, em resposta, resumidamente, que não teria havido a
concretização da compra por problemas ligados à propriedade anterior do bem. Afirma ainda no
documento de e-fl. 429, que o imóvel seria adquirido pela Indaru (ora Recorrente) sob condição
de aceitação pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) como dação em pagamento, o que
não teria ocorrido e o negócio não teria se concretizado e o pagamento não fora realizado.
Diante da manifestação da Contribuinte, concluiu a autoridade fiscal que restara
caracterizada omissão de receita por presunção legal, já que comprovada a realização de
pagamento a terceiros sem a necessária contabilização do gasto. Como decorrência, procedeu ao
lançamento do IRPJ e demais reflexos, inclusive o IPI, dada a atividade industrial da ora
Recorrente.
Cientificada da autuação fiscal, a Contribuinte manejou tempestivamente
impugnação ao lançamento fiscal. Quanto ao mérito, em apertada síntese, prossegue na linha de
argumentação apresentada à autoridade fiscal, arguindo que a operação não teria se concretizado
e o pagamento não fora efetivado.
A DRJ, após idas e vindas processuais, manteve a autuação fiscal em relação ao
IPI, o que já havia ocorrido anteriormente quanto ao IRPJ e demais reflexos.
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Em sede de recurso voluntário, a Recorrente basicamente mantém, quanto ao
mérito, a linha de defesa anteriormente apresentada. Sustenta, em breve resumo, que o fato
gerador da obrigação tributária não teria se concretizado; que a autoridade fiscal não teria
diligenciado para confirmar a informação do pagamento constante da escritura pública; que não
teria obrigação do registro contábil do pagamento, posto este não ter existido, que a escritura
apresentada não é documento hábil a produzir efeito contábil ou fiscal e que há decisões do
CARF, que devem obrigatoriamente ser seguidas, que dariam suporte aos seus argumentos.
Com a devida vênia, os argumentos apresentados não merecem acolhida.
Ressalto, de início, que o processo principal foi julgado em caráter definitivo em
2004, conforme acórdão no 107-07.796, assim ementado:
IRPJ - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NÃO-CONTABILIZADO - ESCRITURA
PÚBLICA - PREÇO AJUSTADO E PAGO – OMISSÃO DE RECEITA —
PRESUNÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO POR
INEXISTÊNCIA DE IMÓVEL – INOCORRÊNCIA DA TRANSAÇÃO -
ARGUMENTOS INSUBISITENTES - A Escritura de Compra e Venda é uma
prova plena que goza de fé pública quando lavrada em cartório. A sua nulidade
requer declaração judicial que assim a conceitue. Entretanto, em qualquer
hipótese, nulo não será o ato da transmissão de recursos que dela constar.
Subsistindo, pois, a expressão nela lavrada de que houvera o pagamento do
preço, e se restar provado pelos assentamentos que tal operação não fora
contabilizada, tipificada estará a presunção de omissão de receita ao abrigo do
art. 40 da Lei n° 9.430/96.
A presente autuação, conforme asseverado reiteradamente, é reflexa da principal,
fundamentada sobre os mesmos fatos e provas, razão pela qual é plenamente admissível, e
salutar em obediência ao princípio da segurança jurídica, que a conclusão a que se chegou
naquele processo seja respeitada também na exigência ora em julgamento.
Como se não bastasse, temos que o art. 40 da Lei no 9.430/1996 dispõe
expressamente sobre a presunção em que se fundamentou a autoridade fiscal para proceder ao
lançamento por omissão de receita:
Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica,
assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Já o Regulamento do IPI aprovado pelo Decreto no 87.981, de 23/12/1982, vigente
à época dos fatos, determinava em seu artigo 343, § 2o, o procedimento para exigência do
imposto sobre receitas de origem não comprovada (com destaques acrescidos):
Art. 343. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor
e quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens
adquiridos e empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos,
o valor das despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e
o dos demais componentes do custo de produção, assim como as variações dos
estoques de matérias-primas, produtos intermediários e embalagens (Lei
n°4.502, de 30 de novembro de 1964, art. 108).
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

§ 1°. Apurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes deste artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-
se-á o imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos
sujeitos a aliquotas e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e
preços mais elevados, quando não for possível fazer a separação pelos
elementos da escrita do estabelecimento (Lei n°4.502, de 1964, art. 108, § 1°).
§ 2° Apuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada,
considerar-se-ão provenientes de vendas não registradas e sobre elas será
exigido o imposto, mediante adoção do critério estabelecido no parágrafo
anterior (Lei n°4.502, de 1964, art. 108, § 20).
Incontestável, portanto, que o lançamento de ofício procedido pela autoridade
fiscal foi integralmente fundamentado nos preceitos legais relacionados à matéria.
Ademais, há de se reafirmar a absoluta improcedência dos argumentos da defesa.
A autoridade fiscal escorou o lançamento com base em documento de fé pública, ex vi o art. 3o
da Lei no 8.935, de 18/11/1994, vazado nos seguintes termos:
Art. 3o Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da
atividade notarial e de registro.
Caberia à Recorrente demonstrar, com provas cabais, que o conteúdo da escritura
pública não corresponde à realidade dos fatos praticados pelas partes envolvidas, e não à
autoridade fiscal, por seus meios, tentar invalidar documento de fé pública.
Ainda, pretende a Recorrente atribuir incerteza à afirmação da escritura pública
que informa que o vendedor recebeu o preço ajustado e dá plena quitação ao comprador.
Segundo seu raciocínio, no documento não consta informação de quem o vendedor recebeu o
preço; tampouco consta anotação que o pagamento fora realizado às vistas do Tabelião, donde
conclui que não se poderia afirmar que foi a Contribuinte autuada quem realizou o pagamento.
Mero jogo de palavras, desprovido de qualquer força probante. Ademais, no
contrato de compra e venda existem duas partes, o vendedor, que promete entregar a coisa, e o
comprador, que paga o preço ajustado, conforme art. 481 do Código Civil Brasileiro:
Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a
transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em
dinheiro.
Portanto, se o comprador está obrigado a pagar o preço, e se o vendedor declara
que recebeu o valor devido, quem efetuou o pagamento é quem estava obrigado a fazê-lo. Esta é
a conclusão lógica e necessária da operação, cabendo ao comprador, ora Recorrente, apresentar
provas que infirmem o contido no documento de fé pública.
Ademais, o raciocínio da Recorrente acaba por admitir, ainda que tacitamente, que
o pagamento se realizou, ainda que o refute em outras situações. Apenas por amor ao debate, se
se admitisse que um terceiro efetuou o pagamento ao vendedor, necessariamente o fez em
benefício exclusivo ao comprador do imóvel, que foi quem recebeu a quitação plena outorgada
pelo vendedor do bem no instrumento público.
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Registre-se ainda, como bem fez anotar o acórdão de recurso voluntário no 107-
07.796, que a Contribuinte acaba por admitir a compra do imóvel quando noticia procedimento
de suscitação de dúvida em relação ao bem e afirma que “...adquiriu o bem em 1998, cinco anos
depois do trânsito em julgado da sentença mencionada”.

Conclui-se, por fim, que decorridos mais 20 anos da autuação fiscal, a ora
Recorrente não logrou produzir um mísero documento capaz de dar sustentação às suas
alegações que, desprovidas de provas, não são capazes de infirmar a acusação fiscal
fundamentada em documento de fé pública.
É de se concluir, portanto, que a operação ocorreu e que deveria ser objeto de
escrituração contábil e fiscal pela Recorrente, e sua omissão justifica, com base em todo o acima
exposto, a exigência de IPI com base em presunção de omissão de receitas.
Por estas razões e fundamentos, não merecem reparos a decisão recorrida e o
lançamento procedido pela autoridade fiscal, sendo mister negar provimento ao recurso
voluntário.
6 - CONCLUSÕES
Por todo o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário apresentado,
afastar as preliminares e, no mérito, por NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.623 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13876.001204/2003-61

Fl. 1834
DF CARF MF
Original